Tribunal: TJMT
Processo: 1022281-52.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022281-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - PROMOTORIA DE ARAPUTANGA - MT (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL —
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA
— IMPOSSIBILIDADE — PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR — NÃO CONSTATAÇÃO —
ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR — NÃO DEMONSTRAÇÃO —
OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — IMPERIOSIDADE.

COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE DA APÓLICE DE SEGURO — AUSÊNCIA.

Na execução fiscal, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia ofertada pelo devedor, somente deve ser acolhida em hipóteses excepcionais, em observância ao princípio da satisfação do credor e desde que comprovada à onerosidade excessiva ao devedor.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça,
“no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, REsp 1576833/SP).

O oferecimento de seguro garantia não se presta a garantir a execução quando ausente prova de idoneidade da apólice.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Telefônica Brasil S.A.

contra a decisão que, em embargos à execução fiscal opostos contra o
Município de Rondonópolis
,
indeferiu o pedido de substituição do bloqueio de valores pelo seguro garantia.

Assegura que
“
foi requerida a substituição da penhora havida no valor de R$ 149.452,74 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) por apólice de seguro judicial idônea em valor que superava 30% (trinta por cento) do discutido nos autos
”. Todavia, “
o Juízo a quo indeferiu o pedido de substituição da garantia, atitude que, além de contrariar o entendimento pacificado, foi realizado à revelia da parte adversa
”.

Assevera que “
o deferimento do presente pedido de substituição da garantia não representaria prejuízo algum para o Agravado, visto que este não depende dos valores da multa aplicada para o exercício de suas atribuições
”; logo, “
o deferimento da liminar em sua integralidade não traz prejuízo ao Erário, uma vez que se discute multa administrativa aplicada pelo Procon
.”.

Afiança que, “
diante da grave crise econômica desencadeada pela pandemia da COVID-19, a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia para que a companhia tenha liquidez em seu caixa e possa fazer frente às suas obrigações, mantendo, assim, a continuidade de suas atividades é medida que se impõe
”. Outrossim, “
dinheiro, fiança bancária e seguro garantia por ocuparem a mesma ordem de preferência legal, passam a ter o mesmo status
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferido a substituição da garantia.

Contrarrazões (Id. 74847461).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 77895491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
Trata-se de embargos à execução fiscal oposto pela Telefônica Brasil S/A em face do Município de Rondonópolis.

A embargante inicialmente pleiteia a substituição da penhora online realizada no valor de R$149.452,74 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) pela apólice judicial emitida por sua seguradora.

Todavia, em consonância ao artigo 9º da Lei 6.830 o qual elenca como prioritário a garantia realizada através de dinheiro, mantenho a penhora realizada como garantia dos presentes embargos.

Assim, uma vez que preenchidos os requisitos legais estabelecidos na LEF e no CPC:

1) Atribuo aos embargos opostos o efeito suspensivo;

2) Suspendo o prosseguimento da execução fiscal nº 2672-33.2016.8.11.0003.

3) Cite-se o embargado para impugnar os embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, desde já se manifestando quanto às provas que pretende produzir;

4) Junte-se cópia da presente decisão à execução. [...]

(Id. 65186975, fls. 1).

Embargos à execução fiscal opostos pela
Telefônica Brasil S.A.
contra o
Município de Rondonópolis
, com a finalidade de que seja decretada a nulidade da citação por edital e, em consequência, liberado o valor penhorado por meio do Bacen Jud; e subsidiariamente, seja substituída a penhora em dinheiro por apólice de seguro garantia para garantir a execução e

suspender a exigibilidade da certidão de dívida ativa nº 1835/2016 (Id. 65186974, fls. 15).

Anoto que, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de substituição do bloqueio de valores pelo seguro garantia.

Em 13 de novembro de 2019, foi efetivado a penhora via Bacen Jud no valor de R$149.452,74: cento e quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos.

Em decorrência, na data de 17 de janeiro de 2020 (Id. 63881450, fls. 87), a agravante ingressou com pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apólice nº 0306920209907750344587000, emitida por
Pottencial Seguradora S.A.
, com data de validade de cinco (5) anos a contar de 15 de janeiro de 2020, com limite máximo de garantia no valor de R$ 194.288,56: cento e noventa e quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos (Id.
63881450, fls. 90
).

Quanto à
substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, o seu deferimento depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade, além da observância do princípio da satisfação do credor.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a Fazenda Pública pode recusar o bem oferecido à penhora se não observada a ordem prevista na legislação processual, notadamente porque não há equivalência absoluta entre as formas de garantia do juízo, sendo certo, outrossim, que deve ser levado em consideração o princípio da menor onerosidade.

2.

Agravo interno não provido.

(STJ, Corte Especial, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1282981/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de setembro de 2019).

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor’ (STJ, AgRg no REsp 1.391.082/SE, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 08/10/2013). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.350.922/PB, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 13/12/2017; AgInt no AREsp 1.066.079/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 17/08/2017; AgRg no AREsp 841.658/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/03/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 932499/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de abril de 2018).

No caso, nada obstante a alegação de que, “
diante da grave crise econômica desencadeada pela pandemia da COVID-19, a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia para que a companhia tenha liquidez em seu caixa e possa fazer frente às suas obrigações, mantendo, assim, a continuidade de suas atividades é medida que se impõe
” (Id. 63870498, fls. 8), não há prova dos fatos alegados pela agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1337790/PR (Tema nº 578), em sede de recursos repetitivos sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, entendeu pela possibilidade de incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a observância da ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, desde que comprovada a necessidade de afastá-la pelo devedor: “
Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1337790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2013).

Entendimento que permanece hígido:

[...] 1. O acórdão recorrido consignou: "O recurso não merece provimento, pois, por força da alteração do art. 9º, inc. II, da Lei de Execuções Fiscais, conferida pela Lei nº 13.043/2014, passou-se a admitir o oferecimento da carta fiança ou seguro garantia à execução fiscal. Isto porque, como as normas processuais são de caráter geral, a sua aplicação é subsidiária quando não houver previsão específica na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional ou na legislação fiscal regulamentadora. Assim, prevalece o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, alterado pela Lei nº 13.043/14, que possibilita ao executado oferecer carta fiança em valor correspondente ao montante do débito, com os acréscimos legais, a título de garantia do Juízo, ficando descartada a aplicação dos artigos do art. 835 e 848, do CPC, até porque, cuida-se de garantia originária e não de substituição, consoante a jurisprudência do STJ: (...) Assim, injustificada a recusa da Municipalidade pautada na inobservância da ordem contida no art. 11, da LEF, e na ausência de demonstração de inviabilidade da realização do depósito em dinheiro por parte da executada, já que a execução também deve observar o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805)" (fls. 114, e-STJ).

2. A irresignação merece prosperar.

3. A situação não é sobre substituição, e sim oferecimento em garantia logo após a citação do devedor, mas
a solução deve ser idêntica
.

4.
Segundo definido pela Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, é possível rejeitar pedido de substituição da penhora quando descumprida a ordem legal dos bens penhoráveis estatuída no art. 11 da LEF, além de nos arts. 655 e 656 do CPC, mediante a recusa justificada da exequente
(REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31/8/2009).

5. Por outro lado, encontra-se assentado o entendimento de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro. Precedentes: AGRG nos EARESP 415.120/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 27/5/2015; AGRG no RESP 1.543.108/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/9/2015; e RESP 1.401.132/PE, REL. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/11/2013.

6. Nos EREsp 1.077.039/RJ
ficou registrado que a substituição da penhora de dinheiro por qualquer outro bem só pode ser feita a pedido da Fazenda Pública, ou, se por iniciativa do devedor, apenas quando este demonstrar, com provas concretas, devidamente apreciadas pelo juízo competente, a sua necessidade imperiosa, isto é, para afastar a ocorrência de dano desproporcional.

7. É correto afirmar que o legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos: a) depósito em dinheiro, b) oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, c) nomeação de bens próprios à penhora, e d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública. Note-se que, também na redação do art. 9º, a primeira modalidade de garantia é justamente o depósito em dinheiro. Tal situação encontra justificativa plenamente razoável, à luz do art. 20º da LINDB e do princípio segundo o qual a execução se faz no interesse do credor, no sentido de que o processo deve propiciar ao titular de uma pretensão assistida pelo ordenamento jurídico, preferencialmente, a respectiva satisfação pelo modo idêntico ao que a obrigação seria naturalmente cumprida e, como se sabe, o meio ordinário de quitação das obrigações pecuniárias é o pagamento em dinheiro.

8. A única equiparação feita no art. 9º é a de que se assemelham à garantia mediante penhora (de bens próprios ou de terceiros) as garantias consistentes na efetivação de depósito em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária.

9.
Na Lei 6.830/1980 não se encontram dispositivos outros que possam ao menos sugerir que fiança bancária e dinheiro representem bens do mesmo status.

10. A lei estipula que tanto o depósito em dinheiro quanto a fiança bancária são meios de garantia da Ação de Execução Fiscal, da mesma forma que a penhora dos bens listados no art. 11 da LEF. Note-se que nivelar dinheiro e fiança bancária à penhora é fenômeno absolutamente distinto de equiparar o dinheiro à fiança bancária.

11. Não há como falar em maior liquidez quando o dinheiro – instrumento próprio para quitação das obrigações fiscais – não é oferecido para garantir a Execução Fiscal e existe a recusa do ente fazendário sob o argumento de se preferir dinheiro a fiança bancária. É evidente que nessa hipótese haverá menor liquidez.

12. Não consta, no acórdão recorrido, motivação pautada em elementos concretos que justifiquem, com base no princípio da menor onerosidade, a exceção à regra.

13. O órgão colegiado criou na verdade o inexistente princípio da maior conveniência em favor do devedor.

14.
Dito de outro modo, a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.
[...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1547429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2020).

[...] A 1ª Seção desta Corte, no julgamento, em 12.06.2013, do Recurso Especial n. 1.337.790/PR, pacificou entendimento, inclusive sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido da ausência de direito subjetivo do devedor à aceitação do bem por ele nomeado em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 655 do estatuto processual civil, devendo apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) e afastem a ordem legal. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no REsp 1733416/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2020).

Ademais,
“
O fato de o art. 15, I, da LEF prever a possibilidade de substituição da penhora por depósito ou fiança bancária significa apenas que o bem constrito é passível de substituição por um ou por outro. Não se pode, a partir da redação do mencionado dispositivo legal, afirmar genericamente que o dinheiro e a fiança bancária apresentam o mesmo status.
”
(STJ, Primeira Seção, ED em REsp
1077039
/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, redator do acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2011).

Além disso, é de se registrar que, no seguro garantia, apólice nº 0306920209907750344587000, emitida por
Pottencial Seguradora S.A.
, não consta como dados do segurado o Município de Rondonópolis, mas sim o Estado de Mato Grosso, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 03.507.415/0025-11, assim como não há qualquer comprovação da idoneidade da garantia.

Dessa forma, não é possível a substituição do dinheiro por seguro garantia, em razão da não apresentação de
elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade
(Código de Processo Civil, artigo 805), bem como da não comprovação da idoneidade do seguro garantia.

Essas, as razões
por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021